Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718105-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS AUGUSTO FERREIRA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO. MESMO CONTEXTO PARA O TRÁFICO. CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. I - Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte. II - Extraindo-se dos autos que os entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil foram encaminhados para o Instituto de Criminalística pouco tempo depois, sendo submetidos a perícia nas mesmas condições que encontrados, o que foi inclusive demonstrado por meio de fotografias, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. III - Deve ser mantida a sentença que condena os agentes pelo crime de tráfico de drogas, quando o acervo probatório, composto pela confissão de um dos réus, corroborada pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, bem como pelos laudos periciais acostados ao feito, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. IV - O agente que no mesmo contexto fático detém entorpecentes para o mercado espúrio e no mesmo local possui maquinário para o tráfico, sendo este não destinado para a fabricação de drogas em larga escala, responderá pelo delito de tráfico de drogas, considerando que as condutas previstas no art. 34 da LAD configuram crime meio, absorvido pelo crime fim. V - Se o agente foi condenado por sentença transitada em julgado no curso do feito, por tráfico, está demonstrada a dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação do privilégio. VI - A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, uma vez que o fato de o recorrente realizar o comércio de entorpecente em sua própria residência é normal para o tipo penal, não justificando a exasperação da pena-base; b) artigo 44 do CP, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 44 e 59, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62633922): "(...) Como dito anteriormente, há elemento concreto nos autos que determina a valoração negativa da conduta social do agente, porquanto o réu praticava o mercado espúrio em área residencial, perturbando o sossego e tranquilidade dos moradores do local. (...) Embora a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos a análise desfavorável da conduta social indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A existência de circunstância judicial negativa afasta a possibilidade de substituição da pena, além de ser indicativa de que a medida alternativa não se mostra socialmente recomendável” (AgRg no HC 914.201/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de 12/8/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021